Tribunal: TJMT
Processo: 1000958-21.2020.8.11.0087
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000958-21.2020.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Substituição do Produto, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JANUARIO ANTONIO KIZERLLA - CPF: 149.436.629-00 (APELADO), EDSON DOMINGUES - CPF: 621.932.101-44 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - REDE DE ALTA TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE PASSA EM PROPRIEDADE PRIVADA – RISCOS AO CONSUMIDOR – PRETENSÃO MUDANÇA DOS POSTES - MEDIDA NECESSÁRIA À SEGURANÇA E O EXERCÍCIO PLENO DO DIREITO DE PROPRIEDADE - OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA À CONCESSIONÁRIA - SEM CUSTOS AO REQUERENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – A pretensão de deslocamento da estrutura mencionada não se trata de mera conveniência do autor, tampouco é movida por razões estéticas ou de embelezamento do imóvel, cuidando-se de medida necessária à sua segurança e o exercício pleno do direito de propriedade.

2 – A incumbência de concessionária de serviço público é de fiscalizar e vigiar as proximidades da rede de energia elétrica para o fim precípuo de oferecer segurança aos seus consumidores (art. 14§1o, inc. II do CDC).

3 – Concessionária de serviço público deve prestar serviço adequado, satisfazendo as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade e cortesia na sua prestação (art. 6o, caput e §1o, da Lei no 8.987/95)

4 – Responsabilidade do custeio da remoção e substituição do poste, com reorganização da fiação elétrica que passa sobre o imóvel do autor, pertence à concessionária requerida.

5 – Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1000958-21.2020.8.11.0087 interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra sentença proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER” movida por JANUÁRIO ANTÔNIO KIZERLLA em desfavor da ora apelante, perante a Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 144410488, assim exarou em sua parte dispositiva:

“Assim, diante do acima exposto, ACOLHO integralmente a pretensão deduzida na inicial e JULGO totalmente PROCEDENTE o pedido do autor, na forma do art. 487, I, do CPC e DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, a fim de determinar que o requerido promova a mudança Rede Elétrica de Alta Tensão na forma requerida sem qualquer ônus ao autor.

Pelos motivos acima expostos, DEFIRO a liminar e DETERMINO que o requerido, no prazo de 45 dias, promova a mudança Rede Elétrica de Alta Tensão na forma requerida, sem qualquer ônus ao autor, sob pena de multa ao qual fixo no valor R$ 30.000,00 (trinta mil reais) reais em caso de descumprimento, não se tratando de multa diária.

CONDENO a parte demandada ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, ARBITRADOS estes em R$ 3.000,00, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC.”

Insatisfeita a concessionária de energia elétrica, interpôs recurso de apelação sob o ID no 178937697, apresentando tese de reforma da sentença de primeiro grau, sob a alegação de que nos termos da legislação vigente, cuja previsão é de que a parte recorrida deve arcar com os custos do deslocamento de rede pretendida, e que o deslocamento de rede exige planejamento prévio e alteração do traçado da linha energética, não se tratando, pois, de procedimento simples.

Sustento que se o autor é quem pretende modificar a linha de transmissão de energia elétrica visando interesse próprio, é ele quem deve arcar com os custos da obra, nos termos da legislação vigente. Que a responsabilidade do consumidor pelos serviços operados nas instalações de iluminação pública decorre de imposição do Poder Concedente, por se tratarem de bens de uso comum, de modo que às concessionárias não pode ser imposto o ônus sobre serviços que não decorrem da concessão.

Requer seja conhecido e provido recurso de apelação, para em reforma da sentença de piso, julgar improcedente a demanda.

Contrarrazões apresentadas sob o ID no. 200147676.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por JANUÁRIO ANTÔNIO KIZERLLA, doravante denominado recorrido, em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., doravante denominada recorrente.

A causa de pedir tem por alegação do autor que cuja pretensão consiste na condenação da apelada, a vista de sua demora em realizar serviço de mudança da rede de energia elétrica de alta tensão que passa sobre sua propriedade. Que houve requerimento com pedido de mudança da Rede de Alta Tensão de energia elétrica da Unidade Consumidora 6/791526-7, por passar sobre a APP (Área de Preservação Permanente) da sua propriedade e com o crescimento da vegetação passou a oferecer risco à vida das pessoas que frequentavam o local.

Alegou que ele e sua família bem como as demais pessoas que frequentam o local correm risco de morte diariamente, pois, a rede alta tensão na forma que esta, com os fios tocando nas copas e galhos das árvores da APP, se revelava extremamente perigoso, podendo ocasionar um incêndio ou acidente a qualquer tempo.

Que não sabe o porquê de não ter seu pedido atendido, visto que, é à obrigação da concessionária em prestar serviço com eficiência e de acordo com a legislação brasileira.

Requer em pedidos o deferimento da tutela para compelir requerida à efetuar a mudança de local da rede elétrica de alta tensão que traspassa sua propriedade, em contato com vegetação pertencente à área de preservação permanente – APP, e no mérito, a confirmação da liminar.

Devidamente citada, a parte demandada apresentou contestação alegando em síntese, que a mudança pleiteada pelo autor só não foi efetivada porque a parte não pagou as custas pela alteração. Pugnou pela improcedência dos pedidos constantes na inicial.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 178937695, assim exarou em seus fundamentos de procedência aos pedidos da inicial:

“(...); No caso dos autos, o que se vê é que os fios de alta tensão cruzam o meio das árvores (ID 37494588 e 35495101), não restando qualquer dúvida quanto aos riscos de incêndio.

Também consta que houve autorização da prefeitura para a mudança requerida pelo autor, havendo inclusive documento apontando que há um local para tal alteração, senão vejamos:

“O presente atestado tem por objetivo autorizar a mudança da rede elétrica de alta tensão que hoje corta a propriedade privada e uma área de APP (gerando constantes manutenções de podas para evitar danos à rede) para os limites da estrada de servidão já locada e demarcada. (ID 35495099 – Pág. 07).”

Ainda, o que se percebe pela narrativa dos fatos é que o único motivo da mudança não ter ocorrido é porque a concessionária impôs ao consumidor o ônus de arcar com as despesas da mudança no valor aproximado de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), haja vista que foi por ele requerida.

(...);

Neste sentido, percebe-se a disposição dos postes de energia caracterizam a má prestação do serviço pela demandada, sobretudo porque oferece riscos ao consumidor já que os fios de alta tensão atravessam as árvores da propriedade.

A pretensão de deslocamento da estrutura mencionada não se trata de mera conveniência do autor, tampouco é movida por razões estéticas ou de embelezamento do local, cuidando-se de medida necessária visto que a maneira como os postes de energia encontram-se dispostos oferecem riscos ao consumidor, por isso, impõe-se a responsabilidade da requerida, às suas expensas, sem atribuição de ônus ao apelado.

Em arremate, é forçoso reconhecer que cabe à fornecedora de energia o dever de adaptação de sua rede de distribuição de energia de forma a não opor impedimentos e obstáculos à livre fruição da propriedade de outrem, bem como receber da concessionária serviço adequado (art. 7o, inciso I , da Lei 8.987 /1995) sem imposição de ônus ao consumidor.

(...);

Pela análise detida aos autos, verifico presentes os requisitos autorizadores da tutela pretendida, vez que houve comprovação da probabilidade de direito bem como do perigo de dano.”

Insatisfeita a requerida pela procedência dos pedidos formulados pelo autor, interpôs recurso de apelação.

Pois bem, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Cinge-se a controvérsia em analisar acerca da remoção do poste de alta tensão de energia elétrica instalado em propriedade do apelado deve ocorrer às expensas do requerente por se tratar de interesse particular ou não.

Coligadas as provas e o exame dos efeitos legais dos fatos, a priori necessário tecer maiores esclarecimentos acerca da pretensão do autor, que alteração de local de poste de sustentação da rede de energia elétrica é possível, mas não se efetiva de maneira gratuita, cabendo o pagamento àquele que pretende a modificação para atender interesses meramente individuais, no caso, ao particular e não à concessionária.

Os artigos 44, VII, e 102, XIII, da Resolução no 414/2010 da ANEEL dispõe o seguinte:

"Art. 44. O interessado, individualmente ou em conjunto, e a Administração Pública Direta ou Indireta, são responsáveis pelo custeio das obras realizadas a seu pedido nos seguintes casos:

(Redação dada pela REN ANEEL 742 de 16.11.2016).

(...);

VII - deslocamento ou remoção de poste e rede, nos termos do art. 102; (Redação dada pela REN ANEEL 742 de 16.11.2016)".

"Art. 102. Os serviços cobráveis, realizados mediante solicitação do consumidor, são os seguintes: (Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010).

(...);

XIII - deslocamento ou remoção de poste; e (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)".

Aplicando-se a normativa ao caso em espécie, denota-se dos documentos do autor sob o ID 178934943 e 178934944, principalmente das imagens colacionadas aos autos, que os postes de sustentação da rede elétrica foram cravados dentro do terreno do apelado, perpassando perpendicularmente pelo interior do imóvel, entre árvores, e que apesar das normas estabelecidas pela Concessionária em seu próprio regulamento técnico para a locação de postes, entendo que deve primar pelo dever de manutenção da rede elétrica, com medidas que incluem podas e roçadas na vegetação próxima aos equipamentos e fios a fim de se evitar riscos ao consumidor.

Assim, resumidamente, a requerida em sua incumbência de concessionária de serviço público, possui a obrigação normativa de fiscalizar e vigiar as proximidades da rede de energia elétrica para o fim precípuo de oferecer segurança aos seus consumidores nos termos do art. 14 §1o, inc. II do CDC.

Nesse sentido, bem asseverou os fundamentos da sentença do juízo do feito, a destacar Resolução Normativa 669/15 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel):

“8. Linhas de Transmissão

8.1 A atividade mínima de manutenção para as linhas de transmissão é a inspeção de rotina, que deve ser realizada, no mínimo, a cada doze meses.

8.2 Nas inspeções de rotina devem ser verificados: o estado geral da linha de transmissão, a situação dos estais, a integridade dos cabos condutores e para-raios, a estabilidade das estruturas, a integridade das cadeias de isoladores, a situação dos acessos às estruturas, a proximidade da vegetação aos cabos e os casos de invasão de faixa de servidão.

[...]

8.5 As concessionárias devem manter cadastro atualizado das linhas de transmissão, contendo as restrições ambientais e as periodicidades de podas e roçadas recomendadas internamente, bem como as dificuldades legais de realização de limpeza de faixa.”

Assim na conjugação da obrigação e necessidade de manutenção e limpeza da área, com fiscalização e vigilância das proximidades da rede de energia elétrica pela concessionária, verifico que a parte apelada não pleiteia alteração meramente por escolha estética ou por conveniência (que se caracterizaria somente se estivesse pretendendo a remoção de um poste colocado regularmente adentrando seu imóvel), pois intenta garantir a segurança do próprio residente e se evitando o risco de um possível acidente às pessoas de seu convívio no local.

Neste contexto, entendo que a pretensão de deslocamento da estrutura mencionada não se trata de mera conveniência do autor, tampouco é movida por razões estéticas ou de embelezamento do imóvel, cuidando-se de medida necessária à sua segurança e o exercício pleno do direito de propriedade.

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADA PROCEDENTE - POSTE PADRÃO INSTALADO DENTRO DA PROPRIEDADE DA AUTORA - PEDIDO DE REMOÇÃO - ALEGAÇÃO DE QUE É OBRIGAÇÃO DO CONSUMIDOR CUSTEAR A OBRA - Aplicação do art. 2o da Lei Estadual no 12.635/07 e artes. 6o "caput" e § 1o da Lei n. 8.987/95 - Poste posicionado no meio do lote e não na divisa do imóvel - Dever legal de regularidade eficiência e segurança e cortesia na sua prestação descumpridos - Reconhecimento de que a obrigação deve ser cumprida pela ré sem qualquer ônus ao consumidor - Recurso improvido.” (Apelação Cível no 1000065-86.2018.8.26.0441, 16a Câmara de Direito Privado, Relator o Desembargador MIGUEL PETRONI NETO, Julgamento em 05/11/2019)

Destarte, considerando que a recorrente utiliza da referida rede elétrica instalada no local para a prestação dos seus serviços, de rigor reconhecer ser a responsável pela regularidade da instalação dos postes de energia, ainda que a colocação tenha se dado em momento anterior à incorporação do projeto de rede elétrica, deve arcar os custos da remoção dos postes de energia que cruzam o interior da propriedade do apelado, realocando-os em área que possibilite a manutenção da segurança das instalações da rede elétrica, conforme constou na r. sentença combatida.

Neste importe escorreita a sentença recorrida por seus fundamentos, cujo teor me filio, a consubstanciar a ação na pretensão de deslocamento da estrutura não se tratar de mera conveniência do autor, tampouco é movida por razões estéticas ou de embelezamento do local, cuidando-se de medida necessária visto que a maneira como os postes de energia encontram-se dispostos oferecem riscos ao consumidor, por isso, impõe-se a responsabilidade da requerida, às suas expensas, sem atribuição de ônus ao apelado.

"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE POSTE DE ELETRICIDADE INSTALADO EM FRENTE AO IMÓVEL DO AUTOR E REORGANIZAÇÃO DA FIAÇÃO ELÉTRICA, INDEPENDENTE DA COBRANÇA DE VALORES PELA CONCESSIONÁRIA RÉ - JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA - CABIMENTO – Insurgência recursal da ré cingindo-se à tese a remoção e substituição do poste e reorganização da fiação elétrica deve ser custeada integralmente pelo autor – Descabimento – Prova produzida denota antigo, sem manutenção da ré e inclinação do poste de eletricidade instalado em frente ao imóvel do autor, colocando em risco a segurança do autor e família, assim como dos transeuntes – Concessionária de serviço público ré deve prestar serviço adequado, satisfazendo as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade e cortesia na sua prestação (art. 6o, caput e §1o, da Lei no 8.987/95) – Responsabilidade do custeio da remoção e substituição do poste, com reorganização da fiação elétrica que passa sobre o imóvel do autor, que pertence à concessionária ré - Recurso negado.* (Apelação Cível no 1024955-77.2020.8.26.0002, Relator Desembargador FRANCISCO GIAQUINTO, 13a Câmara de Direito Privado, julgado em 23/04/2021).

Por esta razão não há reparos a se fazer em sentença de primeiro grau, pois irreprochável em seus termos e fundamentos.

Forte nestes argumentos, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais ao importe de 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) nos termos do art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024